Tribunal: TJES
Processo: 0000593-29.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-29.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: LUIZ AUGUSTO PRUCOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação declaratória que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude em medidor, condenou a ré à restituição em dobro de valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não faturado apurada por procedimento unilateral da concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito assim constituído; (iii) determinar a configuração e o quantum dos danos morais, bem como os critérios de correção monetária e juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público essencial e usuário final, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige comunicação prévia ao consumidor, com indicação de data, local e horário da avaliação técnica do medidor, assegurando-lhe o direito de acompanhar o procedimento ou indicar representante.

A realização de perícia técnica no medidor de energia sem ciência e participação do consumidor caracteriza apuração unilateral, inviabilizando a cobrança retroativa de consumo e tornando inexigível o débito.

A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito pretérito decorre de recuperação de consumo apurada unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo o montante fixado na origem.

A Lei nº 14.905/2024 determina a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo de energia elétrica não faturado exige a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo inexigível o débito apurado por procedimento unilateral da concessionária.

É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito constituído sem regular procedimento administrativo.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, admitindo redução do quantum indenizatório quando excessivo.

A correção monetária e os juros moratórios devem observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI, e 22; CC, arts. 389 e 406; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5004027-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000593-29.2017.8.08.0036

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
LUIZ AUGUSTO PRUCOLI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Muqui, nos autos da ação declaratória ajuizada por
LUIZ AUGUSTO PRUCOLI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido nos autos;
b)
condenar a requerida a pagar, em dobro, o valor da primeira parcela quitada pelo requerente, totalizando o valor de R$ 8.511,20 (oito mil, quinhentos e onze reais e vinte centavos);
c)
reconhecer a ocorrência de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 17507533 sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não sendo imprescindível a participação do consumidor, que não interfere nos resultados.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao Princípio da Especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Caso superados tais argumentos, pleiteia o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução, tudo com observância da Lei 14.905/2024.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação, aqui, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que o autor foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica em seu imóvel, sendo, ademais, interrompido o fornecimento do serviço.

Consoante o termo de ocorrência apresentado com a contestação (TOI nº 3219373), restou consignado que o aparelho de medição seria substituído para análise técnica em laboratório, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado acerca da data do procedimento.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância ao procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço
se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que apontou a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença fundamentou-se na inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo adotado pela concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar a ocorrência de danos morais e a razoabilidade do quantum arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não adota as providências necessárias para assegurar o acompanhamento do consumidor no processo administrativo, descumprindo os arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, os quais exigem comunicação prévia e adequada sobre as diligências, inclusive a perícia no medidor. Embora tenha havido a assinatura do consumidor no TOI, restou demonstrado que ele não foi devidamente convocado para acompanhar a perícia técnica, realizada unilateralmente, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a ausência de regular procedimento administrativo inviabiliza a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária, sendo insuficiente a mera lavratura do TOI.
O dano moral está configurado pela interrupção do fornecimento de serviço essencial e pela cobrança indevida de valor elevado (R$ 4.330,66), causando sofrimento psíquico ao consumidor, configurando prática abusiva. O quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de valores decorrentes de irregularidade em medidor de energia elétrica exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a adequada comunicação ao consumidor sobre as etapas do procedimento administrativo. A ausência de regularidade no procedimento administrativo inviabiliza a exigibilidade do débito apurado unilateralmente . A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de valores elevados de forma irregular configuram danos morais passíveis de reparação.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040272920228080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Por fim, acerca dos consectários legais da condenação, ressalto ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais, bem como determinar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios na forma da Lei nº 14.905/24.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)